Tribunal: STF
Processo: HC 95578
Classe: HC
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-03-10
Data de publicação: 2009-03-10

Ementa:
EMENTA
Habeas corpus. Crime contra a ordem tributária.
   Encerramento do procedimento administrativo-fiscal. Mandado de
   segurança impetrado posteriormente e sem efeito suspensivo.
   Possibilidade de ajuizamento da ação penal. Reclassificação do
   delito e exclusão da continuidade delitiva. Não-conhecimento
   dessas matérias pelo Superior Tribunal de Justiça. Análise
   reservada à instrução criminal. Precedentes.
1. Denúncia
   oferecida após a conclusão do procedimento administrativo-fiscal,
   com a constituição, de ofício, do crédito tributário, não estando,
   portanto, a decisão questionada em contradição com a
   jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que a ausência
   de lançamento definitivo do crédito tributário impede o
   ajuizamento da ação penal pelo crime previsto no art. 1º da Lei
   nº 8.137/90.
2. A impetração de mandado de segurança, após o
   lançamento definitivo do crédito tributário, não tem o condão de
   impedir o início da ação penal, principalmente porque a ordem foi
   denegada em 1º grau e a apelação interposta, ainda pendente de
   julgamento, não tem efeito suspensivo.
3. Impossibilidade de
   análise das questões relativas à reclassificação do delito e à
   exclusão da continuidade delitiva, porque não foram conhecidas
   pelo Superior Tribunal de Justiça, sob o fundamento de que "o
   revolvimento da matéria fática com o objetivo de se apurar em que
   tipo penal se enquadraria a conduta atribuída à acusada, bem como
   se as ações caracterizariam um ou mais delitos em continuidade
   delitiva, (...) somente poderá ser discutido durante a instrução
   criminal", não sendo possível e nem recomendável a concessão da
   ordem para esse fim.
4. Não cabe a esta Suprema Corte, em habeas
   corpus, antecipar-se ao Magistrado de 1º grau e, antes mesmo de
   finalizada a instrução criminal, firmar juízo de valor sobre as
   questões controvertidas e determinar o crime pelo qual deverá se
   defender a paciente.
5. Habeas corpus parcialmente conhecido e,
   nessa parte, denegado.